Tribunal: STJ
Processo: 0358041-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036234 - SP(2025/0358041-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
. DECISÃO DEVIDAMENTE
BIS IN IDEM
FUNDAMENTADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: bb7f0b67-8092-4fe3-b81c-f11d87beaa73

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1036234 - SP (2025/0358041-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RAFAEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
DOSIMETRIA.
AFASTAMENTO
DO
REDUTOR.
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DO DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE
ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE
. DECISÃO DEVIDAMENTE
BIS IN IDEM
FUNDAMENTADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL JOSE DOS SANTOS
contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 63/65):
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO § 4o DO
DA
ART. 33
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
LEI N. 11.343/2006.
QUESTÃO EFETIVAMENTE APRECIADA NO HC N. 763.680/SP. PRETENSÃO DE
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Em suas razões, alega o agravante que a decisão embargada teria utilizado
trecho equivocado do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para fundamentar o
afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Sustenta que o trecho citado referir-se-ia à
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, e não à negativa do
benefício previsto no § 4o do
da
Argumenta que o Tribunal
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
estadual teria afastado o redutor apenas com base na quantidade e variedade das
Documento eletrônico VDA52885099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: bd5218ec-56d9-4ee0-aa29-7ff801e1f15c

drogas e nos maus antecedentes, configurando
, uma vez que tais
bis in idem
circunstâncias já teriam sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Requer a
reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o processamento do agravo regimental
com concessão da ordem de ofício para aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, depreende-se do acórdão
impugnado que o afastamento do redutor do tráfico privilegiado não se
fundamentou exclusivamente na quantidade e variedade das substâncias entorpecentes
consideradas de forma isolada e abstrata. A decisão estadual, ao reconhecer a prática do
delito de tráfico de drogas, analisou as circunstâncias concretas do fato, consignando
que pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas,
pela ausência de demonstração inequívoca de licitude daquela atividade ou de outra
ocupação lícita, ficou demonstrado que os apelantes dedicavam-se ao comércio ilegal,
transportando e tendo em depósito grande quantidade de maconha e
,
crack
possibilitando e promovendo meios de propagação e venda dessas substâncias.
Tais elementos caracterizam as circunstâncias específicas e concretas que
envolveram a prática delitiva, e não simplesmente a quantidade e variedade das drogas
em sentido abstrato. A forma de acondicionamento, a ausência de ocupação lícita
demonstrada, o transporte e depósito das substâncias para fins de comércio ilegal
constituem dados fáticos que autorizam o afastamento do benefício previsto no parágrafo
quarto do
da Lei de Drogas. Não se trata, portanto, de mera repetição das
art. 33
circunstâncias utilizadas na primeira fase da dosimetria.
A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento de que a vedação ao
impede a utilização da mesma
bis in idem
circunstância em mais de uma fase da dosimetria da pena. Contudo, no caso concreto,
não se verifica tal irregularidade. Na primeira fase da dosimetria, considerou-se a
quantidade de entorpecentes como circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42
da Lei n. 11.343/2006. Na terceira fase, o afastamento do tráfico privilegiado não se
baseou exclusivamente na mesma circunstância de forma isolada, mas no contexto das
circunstâncias concretas do delito, que demonstram dedicação a atividades criminosas e
incompatibilidade com os requisitos legais para a concessão do benefício.
Documento eletrônico VDA52885099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: bd5218ec-56d9-4ee0-aa29-7ff801e1f15c

O § 4o do art. 33 da
estabelece requisitos objetivos e
Lei n. 11.343/2006
subjetivos para a aplicação da causa de diminuição de pena. Exige-se que o agente seja
primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre
organização criminosa. A análise das circunstâncias concretas do caso revelou
elementos incompatíveis com o perfil do traficante privilegiado, justificando o afastamento
do redutor. A grande quantidade de drogas apreendidas, a variedade das substâncias, a
forma de acondicionamento para comercialização e a ausência de comprovação de
ocupação lícita demonstram dedicação a atividades criminosas, afastando a benesse
legal.
Não se sustenta a alegação defensiva de que a decisão impugnada utilizou
trecho do acórdão referente ao reconhecimento do crime de tráfico de drogas, sem
conexão com o afastamento do tráfico privilegiado. A fundamentação do Tribunal
estadual para reconhecer a prática delitiva e para afastar o redutor guardam estreita
relação, pois ambas decorrem da análise do contexto fático que demonstra a dedicação
a atividades criminosas.
Por fim, a decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. O afastamento do tráfico
privilegiado está devidamente justificado pelas circunstâncias concretas do delito, não se
verificando a alegada dupla valoração das mesmas circunstâncias em fases distintas da
dosimetria.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52885099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: bd5218ec-56d9-4ee0-aa29-7ff801e1f15c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.036.234 / SP
Número Registro: 2025/0358041-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004065420218260569
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO LEARDINI BELLUCCI
ADVOGADO
: TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: DELCIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: RENATO GALDINO DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAFAEL JOSE DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA54471658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: 7d424a10-5d02-4904-9753-2957f101d55c

ADVOGADO : TIAGO LEARDINI BELLUCCI - SP333564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:52
Código de Controle do Documento: 7d424a10-5d02-4904-9753-2957f101d55c